Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0703456-66.2019.8.07.0005 RECORRENTES: CNH INDÚSTRIAL BRASIL LTDA., JUAREZ LOPES JUNIOR RECORRIDOS: JUAREZ LOPES JUNIOR, CNH INDÚSTRIAL BRASIL LTDA. DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por JUAREZ LOPES JUNIOR (ID 20901767) e inadmitiu o apelo especial de CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA (ID 20901772), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 24296470). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031